Tribunal: TJES
Processo: 5041527-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041527-33.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZA LOUREIRO LIUTH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que, em ação ordinária de repetição de indébito tributário, extinguiu o pedido declaratório por falta de interesse de agir e julgou parcialmente procedentes os pedidos condenatórios para determinar a restituição de valores retidos a título de imposto de renda desde a comprovação de cardiopatia grave (20/09/2018). O Juízo singular distribuiu os ônus sucumbenciais de forma
pro rata
, decisão contra a qual recorre o Estado do Espírito Santo alegando ausência de causalidade e resistência à pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais deve ser imputada ao Estado do Espírito Santo, considerando o reconhecimento administrativo da isenção tributária em data anterior ao ajuizamento da demanda e a inexistência de resistência ao mérito do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Espírito Santo promoveu o reconhecimento do direito à isenção tributária administrativamente mediante publicação no Diário Oficial em 11 de setembro de 2024, momento anterior à propositura da ação judicial.

4. A recomposição patrimonial relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de exercícios passados operacionaliza-se prioritariamente pela via administrativa, por meio da retificação de Declarações de Ajuste Anual perante a Receita Federal.

5. A escolha da parte autora pela via judicial antes de exaurir mecanismos de ajuste fiscal disponíveis, sem demonstração de desídia ou resistência administrativa, afasta a responsabilidade do réu pela judicialização da controvérsia.

6. A incidência do princípio da sucumbência cede lugar ao princípio da causalidade, o qual estabelece que as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à instauração da demanda e à movimentação da máquina judiciária.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo estabelece que a ausência de prévio requerimento administrativo ou a falta de defesa direta de mérito pelo ente público afasta a condenação em honorários advocatícios.

8. A alegação de complexidade nos mecanismos de restituição tributária não configura pretensão resistida por parte do Estado, tratando-se de ônus procedimental inerente ao regime tributário federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

10. O reconhecimento administrativo do direito à isenção tributária em data anterior ao ajuizamento da ação afasta a condenação do ente público ao pagamento de ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

11. A ausência de resistência ao mérito da demanda e a inexistência de oposição fática à pretensão autoral impedem a imposição de honorários advocatícios ao réu.

12. A restituição de valores de Imposto de Renda Retido na Fonte relativos a exercícios anteriores ao reconhecimento da isenção deve ocorrer, prioritariamente, pela retificação das declarações de ajuste anual perante o órgão federal competente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CTN, art. 165; Lei 7.713/1988, art. 6º, inciso XIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, Súmula nº 598; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5006481-17.2023.8.08.0024, Rel. Desa. Heloísa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 03.10.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0006889-51.2018.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da Sentença (
id
. 17665515), integrada pela decisão de id. 17665524, proferida nos autos da ação de repetição de indébito de imposto de renda e contribuição previdenciária, ajuizada por
LUIZA LOUREIRO LIUTH
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante à restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (
id
. 17665525) alega o Apelante, em síntese: I) a necessidade de aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da inexistência de resistência administrativa ou judicial ao direito afirmado; II) que o reconhecimento do direito na esfera administrativa ocorreu em data anterior ao ajuizamento, com efeitos retroativos a 20/09/2018, conforme publicação no Diário Oficial em 11 de setembro de 2024; III) que a opção de resolução pela via judicial se deu exclusivamente em decorrência da discricionariedade da autora, inexistindo comportamento estatal que justificasse a judicialização; IV) que a parte autora deve arcar com as despesas e honorários decorrentes de sua livre escolha pela esfera judicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 17665527), sustentando a existência de pretensão resistida configurada pela ausência de restituição espontânea dos valores indevidamente descontados e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 04 de março de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5041527-33.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZA LOUREIRO LIUTH

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação ordinária com pedido de repetição de indébito tributário, visando o reconhecimento de isenção de imposto de renda e imunidade previdenciária em razão de cardiopatia grave diagnosticada em 20/09/2018.

A pretensão autoral fundamenta-se na retenção indevida de valores após o advento da moléstia incapacitante e na alegada complexidade dos mecanismos administrativos de restituição.

A sentença impugnada extinguiu o pedido declaratório por falta de interesse de agir, dado o reconhecimento administrativo prévio da isenção, e julgou parcialmente procedentes os pedidos condenatórios,
determinando a
restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, a partir da data da comprovação da moléstia (20/09/2018), observado o prazo prescricional quinquenal (04/10/2019), e a cessação dos descontos, com o devido abatimento dos valores já restituídos administrativamente.

No que tange aos ônus sucumbenciais,
o Juízo singular
determinou a distribuição
pro rata
das custas e honorários advocatícios, decisão contra a qual se insurge o ente estatal sob o argumento de que não houve resistência à pretensão e, portanto, não deu causa à lide.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia remanescente cinge-se exclusivamente à distribuição dos encargos de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo promoveu o reconhecimento do direito à isenção tributária administrativamente, conforme publicação no Diário Oficial em 11 de setembro de 2024, momento anterior
ao ajuizamento da ação
, o que demonstra a plena convergência de vontades quanto ao direito material perseguido.

Na espécie,
em
uma valoração crítica sobre a conduta administrativa e a necessidade do provimento judicial para a restituição de valores,
verifica-se
que, se o direito à isenção foi reconhecido retroativamente a 2018
(id. 17665499)
, a recomposição do patrimônio da autora quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é operacionalizada por meio da retificação das Declarações de Ajuste Anual.

Como se sabe, o IRRF é tributo de competência da União, embora o produto de sua arrecadação pertença aos Estados, de sorte que a via administrativa para o ressarcimento de exercícios passados se dá prioritariamente pela retificação no portal e-CAC da Receita Federal.

Com efeito, uma vez reconhecido pelo Estado o
status
de isenta, e tendo a autora, por opção própria, recorrido à via judicial antes de exaurir os mecanismos de ajuste fiscal disponíveis, sem que se evidencie resistência administrativa ou desídia comprovada, considerando-se, ademais, a célere tramitação do processo administrativo acostado aos autos (id. 17665499), não há como imputar ao réu o ônus de haver compelido a judicialização da controvérsia.

Isso porque o referido reconhecimento constituía pressuposto necessário à retificação que a própria autora reputou complexa.

Dessarte, no caso vertente, a incidência do princípio da sucumbência deve ceder lugar ao princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais aquele que deu causa à instauração da demanda e à consequente movimentação da máquina judiciária.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal
de Justiça
, consolidou o entendimento de que a ausência de prévio requerimento administrativo ou a falta de defesa direta de mérito pelo Estado afasta sua responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios.
Senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INTERESSE DE AGIR . PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . EXAME MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA .

1. O Tema 350, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica às hipóteses de pedido de isenção de imposto de renda pelo advento de doença grave cumulado com pleito de repetição de indébito, na medida em que não cuida de benefício previdenciário.

2. Ainda que o IPAJM seja responsável por efetuar os descontos do imposto de renda dos proventos do autor, toda a arrecadação é destinada ao Estado do Espírito Santo, razão pela qual, no cumprimento do julgado, há de ser observado o regular direcionamento da tutela .

3. Nos termos da Súmula nº 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

4.
Embora o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegure que o acesso à justiça não pode ser condicionado, em regra, ao prévio requerimento administrativo, a ausência desse procedimento prévio, no presente caso, é uma circunstância relevante que deve ser considerada para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

5. Com efeito, o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos custos processuais, impõe que aquele que deu causa à ação judicial deve arcar com as despesas decorrentes do processo. No presente caso, a ausência de defesa de mérito direta e a ausência de um requerimento administrativo prévio, o qual poderia ter sido suficiente para a resolução extrajudicial da questão, afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios e demais custas processuais.

6 . Recurso do IPAJM conhecido e desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e provido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50064811720238080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível. Data: 03.10.2024)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF.

3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF.

4.
É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual,
em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS.

5.
Sentença reformada parcialmente.

(TJES 0006889-51.2018.8.08.0030 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Data: 28/04/2024)

No caso em tela, o reconhecimento do direito material ocorreu por ato voluntário do IPAJM em data anterior ao ajuizamento,
de modo que a
manutenção da condenação do Estado em honorários advocatícios
representaria
uma imposição injusta e desproporcional, penalizando o ente público que agiu em conformidade com o dever de eficiência ao deferir o benefício na via administrativa.

A resistência alegada pela apelada quanto à suposta dificuldade na restituição não possui o condão de transmutar a ausência de oposição fática do Estado em pretensão resistida judicial, uma vez que se trata de ônus procedimental inerente ao próprio regime tributário federal do imposto sobre a renda.

Destarte
, configurada a ausência de causalidade estatal para o ajuizamento, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para extirpar a condenação sucumbencial imposta ao recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando parcialmente a sentença recorrida, afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, mantendo íntegros os demais termos do julgado, inclusive quanto à restituição dos valores indevidamente retidos, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.